Tribunal: TJBA
Processo: 8056088-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056088-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AUGUSTO NARCISO CASTRO Advogado(s): PAULO CESAR BRANDAO ARGOLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE REPINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS EXPENSAS PESSOAIS DO PREFEITO. SUPOSTA PROMOÇÃO PESSOAL PELA UTILIZAÇÃO DA COR AZUL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17-D DA LEI Nº 8.429/1992 (REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021). NATUREZA REPRESSIVA E SANCIONATÓRIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. VEDAÇÃO AO USO PARA CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS OU PROTEÇÃO DIRETA DO PATRIMÔNIO. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS E PADRONIZAÇÃO NACIONAL (SUS E GUARDA MUNICIPAL). PERIGO DE DANO REVERSO CONFIGURADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu tutela de urgência para determinar ao Agravante, Chefe do Poder Executivo Municipal, que se abstivesse de utilizar a cor azul em bens e materiais institucionais, bem como promovesse, às suas expensas, a repintura de todos os equipamentos públicos municipais e a reestilização de plataformas digitais, sob pena de multa pessoal, sob o fundamento de que a cor estaria associada à sua campanha eleitoral, configurando promoção pessoal vedada pelo art. 37, § 1º, da Constituição Federal. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em analisar: a) a adequação da Ação de Improbidade Administrativa, de natureza repressiva e sancionatória, para veicular pedidos cominatórios de obrigação de fazer e não fazer, consistentes na alteração e gestão do patrimônio público, em face do disposto no art. 17-D da Lei nº 8.429/1992; b) a legitimidade passiva do agente político para responder pessoalmente por obrigações que, em tese, recaem sobre o ente municipal, notadamente a de promover a repintura de bens públicos que não integram seu patrimônio particular; c) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a ausência de perigo de dano reverso e de irreversibilidade da medida; d) a subsistência do fundamento da decisão agravada após a revogação da legislação municipal que estabelecia um padrão cromático específico para os prédios públicos (Emenda à Lei Orgânica nº 29/2025 e Lei Municipal nº 2.709/2025); e) a configuração do dolo específico, exigido pela Lei nº 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa por violação a princípios, e a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos fatos em apuração. III. Razões de decidir A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza eminentemente repressiva e sancionatória, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, sendo vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público, conforme expressa dicção do art. 17-D da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. A imposição de obrigações de fazer que interferem na gestão do patrimônio municipal, como a determinação de repintura de prédios públicos, transborda a finalidade sancionatória do instituto, revelando-se, em tese, via inadequada para tal pretensão. A responsabilidade pela gestão e manutenção dos bens públicos é do ente municipal. Consoante a Teoria do Órgão e o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as obrigações relativas ao patrimônio público devem ser dirigidas à pessoa jurídica de direito público, sendo o agente político parte ilegítima para figurar no polo passivo de uma demanda que lhe impõe, pessoalmente, a execução de atos materiais sobre bens que não lhe pertencem, resguardado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa devidamente apurados. A concessão de tutela de urgência subordina-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. A probabilidade do direito encontra-se fragilizada diante das substanciais alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a comprovação de dolo específico para a configuração do ato de improbidade, elemento subjetivo de difícil demonstração em juízo de cognição sumária. A existência de justificativas técnicas para a escolha da cor, como a padronização de unidades de saúde e da guarda municipal, aliada à revogação da lei local que embasava parte da acusação, enfraquece a tese de ilicitude manifesta. O perigo de dano reverso revela-se mais proeminente que o perigo da demora alegado pelo Agravado. A execução imediata da ordem de repintura de dezenas de equipamentos públicos acarreta custos financeiros elevados e potencial descontinuidade de serviços essenciais, representando um prejuízo concreto e imediato ao erário e à coletividade. Ademais, a medida possui caráter de irreversibilidade fática e econômica, vedada pelo art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, pois, em caso de improcedência da demanda, os recursos despendidos na repintura não seriam recuperados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A Ação de Improbidade Administrativa, conforme o art. 17-D da Lei nº 8.429/1992, possui caráter repressivo e sancionatório pessoal, não constituindo a via processual adequada para a imposição de obrigações de fazer que visem ao controle de políticas públicas ou à proteção direta do patrimônio público, como a determinação de repintura de bens municipais. 2. A concessão de tutela de urgência em Ação de Improbidade Administrativa demanda a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferida quando a probabilidade do direito é questionável em face da exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021 e quando se constata a preponderância do perigo de dano reverso e a irreversibilidade dos efeitos da decisão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056088-33.2025.8.05.0000, de Itabuna, em que figuram como Agravante AUGUSTO NARCISO CASTRO e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso, ACOLHER AS PRELIMINARES, e no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04